Tribunal: TJDFT
Processo: 0065596-83.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRESCRIÇÃO “INTERCORRENTE”. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO, PREJUDICIAL REJEITADA, E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado por furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), com pena fixada em 1 (um) ano de reclusão, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa à razão mínima legal. A pena privativa de liberdade não foi substituída por restritivas de direitos, tampouco concedido o sursis. A defesa recorre alegando, em preliminar, prescrição intercorrente da pretensão punitiva, e, no mérito, pleiteia a fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se ocorreu a prescrição intercorrente da pretensão punitiva entre a citação por edital e a localização do réu; e, (ii) analisar se é cabível a fixação do regime inicial aberto em razão das circunstâncias judiciais favoráveis e do longo lapso temporal entre o fato e a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva, antes do trânsito em julgado para a acusação, deve ser calculada com base na pena máxima cominada ao delito imputado na denúncia, e não na pena concretamente aplicada, conforme Súmula 438 do STJ. Prejudicial rejeitada.

4. A suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, deve observar o limite da pena máxima cominada na denúncia, conforme a Súmula 415 do STJ, sendo constitucionalmente válida a retomada do curso processual após a localização do réu dentro desse prazo, como assentado no RE 600851 do STF.

5. A reincidência do réu autoriza, por força do art. 33, § 2o, "b", do Código Penal, a fixação do regime inicial semiaberto, mesmo diante de pena inferior a 4 anos, sendo inaplicável o regime aberto na ausência de circunstâncias judiciais excepcionalmente favoráveis.

6. A jurisprudência do TJDFT reitera que a reincidência, aliada à inexistência de elementos extraordinariamente benéficos, impede a adoção do regime mais brando.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido, prejudicial rejeitada, e não provido.